Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708741-59.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELI HOFMANN PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Ratifico a decisão de ID 60065909, prolatada em sede de Plantão Judicial pelo eminente Desembargador ANGELO PASSARELI, que, em deferimento liminar, determinou à autoridade coatora a “imediata matrícula da Apelante no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares que começará amanhã, dia 10/06/2024, segunda-feira”. Intime-se o Distrito Federal em relação a tanto. Publique-se. Brasília (DF), 23 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator